Tribunal: STF
Processo: RHC 201635
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de furto qualificado tentado. Cumprimento integral da pena. Perda de objeto. Recurso prejudicado. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Paulo Cesar Caetano Cardoso e Josemi Silva dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 638.957/SP. 
    Os recorrentes foram condenados pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator: 
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - Com efeito, "a Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n. 221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável” (RHC n. 118.548/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 13/12/2019). 
    III - Na hipótese em foco, observa-se não ser recomendável a aplicação do princípio da insignificância. Isso porque o paciente Paulo ostenta diversos maus antecedentes e, ainda, é reincidente, condição última verificada também em relação ao paciente Josemi. Ademais, o ínfimo valor da res furtiva, diante das referidas circunstâncias não tem o condão de, por si só, atrair a incidência do princípio bagatelar. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.553.855/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 26/11/2019; AgRg no HC n. 516.674/MG, Quinta Turma, Leopoldo De Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), DJe DE 29/10/2019; e HC n. 540.456/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 09/12/2019. 
    IV - Registre-se que, “apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância” (AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 04/09/2020). A propósito: AgRg no AREsp n. 1150475/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 06/04/2018; e AgRg no AREsp n. 1076199/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 01/08/2017. 
    V - De mais a mais, “a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância” (AgRg no AREsp n. 1541656/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 22/11/2019). 
    VI – Pedido de fixação de regime inicial mais brando. Matéria não suscitada por ocasião da impetração do habeas corpus. Na linha de orientação jurisprudencial desta Corte, mostra-se inadmissível a apreciação de teses não aventadas pela defesa na inicial do writ, consoante os seguintes precedentes deste Superior Tribunal de Justiça: EDcl no RHC n. 61.120/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 02/05/2016; AgRg no HC n. 245.276/MS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 17/6/2015; AgRg no HC n. 308.942/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 16/4/2015; e AgRg no HC n. 309.028/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 28/5/2015. 
    Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.”
    No presente recurso ordinário a Defesa alega, em síntese, a atipicidade material da conduta. Invoca a mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Argumenta que a reincidência e os maus antecedentes não obstam a aplicabilidade do princípio da insignificância. Requer, no mérito, a absolvição do paciente.
    O Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina ‘pela extinção do feito pela perda superveniente do objeto ou, se assim não entender a Egrégia Turma, pelo desprovimento do recurso’ (evento 4). 
     É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que o Juízo da 2ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP (Processo 0006800-95.2020.8.26.0502) declarou, em 26.4.2021, extinta a pena privativa de liberdade imposta a Paulo Cesar Caetano Cardoso, em razão do seu integral cumprimento.
    Do mesmo modo, o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ (Processo 0006886-66.2020.8.26.0502), determinou, em 12.11.2020, expedição de alvará de soltura em favor de Josemi Silva dos Santos ‘[t]endo em vista o término da pena’.
    Tal como bem ressaltado no parecer ministerial ‘[e]xtinta a pena pelo seu integral cumprimento e arquivados os autos, não há mais razão para a discussão da pretensão punitiva em sede de habeas corpus, que foi instituída para a finalidade específica de salvaguarda da liberdade de locomoção’. 
    Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (RHC 83.799-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora